Tribunal: TCU
Processo: 030.118/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10927/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.118/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Goncalves Pinto (XXX.847.150-XX); Carlos Eduardo Ornelas (XXX.743.766-XX); Cleevanildo Brito de Sousa Junior (XXX.760.424-XX); Clodoaldo Amorim Rodrigues (XXX.053.304-XX); Cristiano dos Santos Costa (XXX.861.742-XX); Marcos Antonio Campolino (XXX.976.459-XX); Marina Seixas Studart e Neves (XXX.517.717-XX); Pedro Augusto Dias Timoteo (XXX.328.114-XX); Walquiria Klotz Bragantini (XXX.921.939-XX); William Machado de Paula (XXX.924.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.